Tribunal: TJBA
Processo: 8021774-95.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8021774-95.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: VALDEMIR ANTONIO DE SOUZA

Advogado(s)
:
UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

SR09

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR APOSENTADO.
1º SARGENTO.

PREJUDICIA
L
DE MÉRITO
.
DECADENCIA
. REJEITADA
. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INOCORRÊNCIA.

MÉRITO
. REVISÃO DO SOLDO. IMPOSSIBILIDADE. POLICIAL MILITAR QUE OCUPAVA NA ATIVA O POSTO DE PRIMEIRO SARGENTO.
RECLASSIFICAÇÃO AO POSTO DE 1º TENENTE E
PAGAMENTO DE PROVENTOS NO VALOR CORRESPONDENTE AO SOLDO DE CAPITÃO. RECLASSIFICAÇÃO INAPLICÁVEL. INEXISTE PROMOÇÃO NO ATO DE APOSENTADORIA, APENAS, CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NO POSTO HIERARQUICAMENTE SUPERIOR NO MOMENTO DE SUA TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA. PROVENTOS A SEREM PAGOS COM BASE NO SOLDO DE 1º TENENTE, QUE EQUIVALE À PATENTE IMEDIATAMENTE SUPERIOR. OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 92, III, DA LEI 7.990/2001. ILEGALIDADE ADMINISTRATIVA N
ÃO CARACTERIZADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO. SEGURANÇA DENEGADA.

1.
A arguição do ente público, todavia, não comporta acolhimento, em razão do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual,
em se tratando de ato omissivo continuado da Administração Pública
, “
a relação é de trato sucessivo
,
renovando-se mês a mês
(
periodicamente
)
o prazo decadencial para o ajuizamento da ação mandamental
” (STJ, QUINTA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL: AgRg no REsp 980648/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, data de julgamento: 05/02/2013).
Por tais razões, rejeito as prejudiciais de decadência.

2.
Compulsando-se os autos, verifica-se que a presente lide versa sobre pedido de promoção do Impetrante para o posto de Tenente PM com o consequente cálculo dos seus proventos com base no soldo do posto de Capitão PM.

3.
A transferência do militar para a reserva remunerada garante o direito ao policial militar de ter os seus proventos calculados com base na remuneração integral do posto hierarquicamente superior, quando contar com 30 (trinta) anos ou mais de serviço, nos moldes do art. 92, III da Lei 7990/2001.

4.
In specie,

o impetrante, quando na ativa, ocupava o posto de 1º Sargento PM, passando para a reserva remunerada no ano de 2014, com proventos calculados com base na remuneração integral no cargo de 1º Tenente da PM, posto hierarquicamente superior ao seu (BGO acostado aos autos ID 59592388), uma vez que não mais existia a graduação de Subtenente PM, na escala hierárquica da Polícia Militar, com o advento das Leis nº 7.145/1997 e 7.990/2001.

5.
O impetrante, ao ser conduzido à inatividade no cargo de 1º Sargento, tem direito a que seus proventos sejam calculados com base na posição hierárquica imediatamente superior e não ser, também, promovido a uma outra graduação ou posto. O benefício, portanto, para o militar que vai à reserva remunerada, está ligado, apenas, ao valor dos proventos e não a uma movimentação vertical na carreira.

6
. Desta forma, constata-se inexistir ilegalidade administrativa, visto que o impetrado calculou os proventos do impetrante com base no soldo de 1º Tenente, que é o posto de graduação imediatamente superior ao que ocupava, quando na ativa.

7. Rejeita-se a
prejudicial de mérito suscitada
e, no mérito, DENEGA-SE A SEGURANÇA vindicada.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos do
Mandado de Segurança n. 8021774-95.2024.8.05.0000
, no qual figura como Impetrante
VALDEMIR ANTONIO DE SOUZA

e como autoridade coatora o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A

PREJUDICIA
L
DE MÉRITO (
DECADÊNCIA
)
e, no mérito, em
DENEGAR A SEGURANÇA VINDICADA
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de de 2024
.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA